Tribunal: TJDFT
Processo: 0001500-21.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. CONDOMÍNIO. DISSOLUÇÃO. ALUGUEL. USUFRUTO EXCLUSIVO. QUESTÃO PROBATÓRIA. PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. No presente feito, o demandante busca a dissolução de condomínio dos bens indicados nos autos, bem assim que os réus sejam condenados ao pagamento de aluguéis pelo usufruto exclusivo de tais bens. 1.1. Pleito parcialmente acolhido na sentença;

2. Pretensão recursal dos réus que objetiva o afastamento da condenação, com a justificativa de imóvel em questão estar vazio. 2.1. Argumento que não se sustenta pela prova dos autos, a qual efetivamente demonstra que a ré, condenada no julgamento monocrático ao pagamento de aluguel, realmente reside no imóvel;

3. Ausência de provas quanto ao usufruto exclusivo dos réus relativamente ao outro imóvel indicado nos autos, fato de que torna incabível a pretensão autoral neste ponto;

4. Recursos conhecidos e não providos.